Tribunal: TJES
Processo: 5016949-44.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Nulidade - Impedimento
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO AO BENEFÍCIO EM NOVA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em mandado de segurança e determinou o recolhimento das custas processuais para o regular prosseguimento da ação, diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, apesar de prévia intimação da parte para apresentação dos documentos pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça quando a parte, regularmente intimada para comprovar a alegada insuficiência de recursos, deixa de apresentar documentos comprobatórios e limita-se a reiterar o pedido sob o argumento de já ter sido beneficiária da gratuidade em outro processo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração da insuficiência de recursos da parte, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4.
A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando o magistrado entender necessária a comprovação da real situação financeira da parte, nos termos do art. 99, §§2º e 3º, do CPC.

5.
O juiz pode determinar que a parte apresente documentos comprobatórios da alegada insuficiência econômica quando existirem dúvidas acerca do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

6.
A concessão da gratuidade de justiça em processo diverso não gera direito adquirido ou extensão automática do benefício para outras demandas, devendo a análise ocorrer à luz das circunstâncias específicas de cada processo.

7.
O não atendimento à determinação judicial para comprovação da hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício e a determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC.

8.
A utilização sucessiva de expedientes processuais sem o cumprimento da determinação judicial, com mera reiteração de argumentos já apreciados, configura conduta incompatível com os deveres de boa-fé e cooperação processual previstos nos arts. 5º e 6º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada pelo magistrado mediante determinação de comprovação documental da situação financeira.

2. A concessão de gratuidade de justiça em processo distinto não assegura a extensão automática do benefício a outras demandas.

3. O descumprimento da determinação judicial para comprovação da hipossuficiência autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça e a exigência de recolhimento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC, arts. 5º, 6º, 98, 99, §§2º e 3º, 290 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016949-44.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

COATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO AO BENEFÍCIO EM NOVA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em mandado de segurança e determinou o recolhimento das custas processuais para o regular prosseguimento da ação, diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, apesar de prévia intimação da parte para apresentação dos documentos pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça quando a parte, regularmente intimada para comprovar a alegada insuficiência de recursos, deixa de apresentar documentos comprobatórios e limita-se a reiterar o pedido sob o argumento de já ter sido beneficiária da gratuidade em outro processo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração da insuficiência de recursos da parte, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4.
A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando o magistrado entender necessária a comprovação da real situação financeira da parte, nos termos do art. 99, §§2º e 3º, do CPC.

5.
O juiz pode determinar que a parte apresente documentos comprobatórios da alegada insuficiência econômica quando existirem dúvidas acerca do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

6.
A concessão da gratuidade de justiça em processo diverso não gera direito adquirido ou extensão automática do benefício para outras demandas, devendo a análise ocorrer à luz das circunstâncias específicas de cada processo.

7.
O não atendimento à determinação judicial para comprovação da hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício e a determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC.

8.
A utilização sucessiva de expedientes processuais sem o cumprimento da determinação judicial, com mera reiteração de argumentos já apreciados, configura conduta incompatível com os deveres de boa-fé e cooperação processual previstos nos arts. 5º e 6º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada pelo magistrado mediante determinação de comprovação documental da situação financeira.

2. A concessão de gratuidade de justiça em processo distinto não assegura a extensão automática do benefício a outras demandas.

3. O descumprimento da determinação judicial para comprovação da hipossuficiência autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça e a exigência de recolhimento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC, arts. 5º, 6º, 98, 99, §§2º e 3º, 290 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
em face da decisão monocrática de Id nº 17405416 que, nos autos do
Mandado de Segurança Cível
, rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão de Id nº 16556732, a qual
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais
, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais de Id nº 17652305, sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao não reconhecer a continuidade da gratuidade de justiça já concedida em processo anterior, defendendo que o benefício deveria produzir efeitos em todos os atos processuais relacionados ao mesmo contexto litigioso.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e reconhecer a dispensa do recolhimento das custas processuais.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5016949-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DEBORAH GUIMARÃES PINTO

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
DEBORAH GUIMARÃES PINTO
em face da decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais para o regular prosseguimento do mandado de segurança.

Inicialmente,
conheço do recurso
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo,
o agravo interno não merece provimento
. Explico.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, ao apreciar o pedido de gratuidade formulado pela impetrante, foi proferido despacho determinando a sua intimação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, mediante apresentação de documentos aptos a demonstrar a alegada insuficiência de recursos, ou, alternativamente, para proceder ao recolhimento das custas processuais no prazo assinalado (Id nº 16442925).

Entretanto, a impetrante não atendeu à determinação judicial, limitando-se a apresentar manifestação reiterando o pedido de concessão da benesse, sob o argumento de que já teria sido beneficiária da gratuidade de justiça em outro processo judicial.

Diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (Id nº 16556732).

Irresignada, a parte opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados por decisão monocrática (Id nº 17405416), ao fundamento de que não se verificavam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ressaltando-se que a insurgência da parte se dirigia, em verdade, contra o mérito da decisão anteriormente proferida.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma.

Com efeito, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos da parte interessada, circunstância que pode ser verificada pelo magistrado a partir dos elementos constantes dos autos.

É certo que o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. Todavia, tal presunção não possui caráter absoluto, podendo ser afastada quando o magistrado, à luz das circunstâncias concretas do caso, entender necessária a comprovação da real condição financeira da parte.

Tanto assim que o próprio art. 99, §2º, do CPC dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes disso, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Foi exatamente o que ocorreu na hipótese em análise.

A impetrante foi regularmente intimada para apresentar documentos que comprovassem sua alegada insuficiência de recursos, contudo não atendeu à determinação judicial, limitando-se a sustentar que já teria sido beneficiária da gratuidade em outro processo.

Todavia, a concessão do benefício em demanda diversa não autoriza sua extensão automática e indefinida a outros processos, sobretudo porque cada ação possui autonomia própria, devendo a análise da hipossuficiência ser realizada à luz das circunstâncias concretas do caso.

Assim, o simples fato de a parte ter sido anteriormente beneficiária da gratuidade de justiça não lhe confere direito adquirido ou permanente ao benefício, tampouco a desobriga de cumprir determinação judicial destinada à verificação de sua atual situação econômica.

Cumpre destacar, ainda, que o comportamento processual adotado pela impetrante evidencia a utilização reiterada de expedientes processuais sem o atendimento da determinação judicial previamente estabelecida, circunstância que revela tentativa de tumultuar o regular andamento do feito.

Com efeito, após a intimação para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, a impetrante não apresentou qualquer documento apto a demonstrar sua incapacidade financeira, optando por sucessivas manifestações processuais destinadas apenas à rediscussão da matéria já decidida, inicialmente por meio de pedido de reconsideração, posteriormente mediante oposição de embargos de declaração e, por fim, pela interposição do presente agravo interno.

Tal conduta processual revela clara tentativa de reabrir debate já apreciado pelo Juízo, sem a apresentação de qualquer elemento novo capaz de alterar a conclusão anteriormente adotada.

Registre-se que o sistema processual civil brasileiro não admite a utilização sucessiva de instrumentos processuais com o único propósito de retardar o cumprimento de determinação judicial, sobretudo quando a parte deixa de observar providência simples e objetiva que lhe foi regularmente imposta, no caso, a apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica ou o recolhimento das custas processuais devidas.

A atuação processual das partes deve observar os princípios da boa-fé e da cooperação processual, previstos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil, os quais impõem a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse contexto, a reiterada apresentação de manifestações processuais que não atendem à determinação judicial previamente estabelecida, nem trazem elementos novos aptos a alterar a conclusão já alcançada, acaba por comprometer a racionalidade do procedimento e o adequado funcionamento da atividade jurisdicional, configurando comportamento incompatível com os deveres processuais de lealdade e cooperação.

Diante desse cenário, evidencia-se que as sucessivas manifestações apresentadas pela parte não tiveram o condão de suprir a ausência de comprovação da hipossuficiência, servindo apenas para retardar o cumprimento da determinação judicial e o regular prosseguimento do feito.

Assim, ausente a comprovação da alegada hipossuficiência e considerando o descumprimento da determinação judicial para apresentação dos documentos solicitados, mostra-se correta a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais para o regular prosseguimento da ação.

Não tendo o agravante apresentado elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito